Tribunal: TJES
Processo: 5015464-41.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015464-41.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL SANTOS DA MATA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Revisional de Contrato de financiamento de veículo, movida em face do BANCO PAN S.A. O apelante argui o cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e, no mérito, a ilegalidade da Tabela Price e a abusividade dos juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer a legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização; (iii) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada se revela abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A controvérsia sobre a legalidade de cláusulas contratuais, como a taxa de juros e o sistema de amortização, constitui matéria que prescinde de prova pericial. A análise demanda apenas a interpretação do contrato à luz da legislação e da jurisprudência, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito.

MÉRITO: A utilização da Tabela Price como sistema de amortização, por si só, não implica ilegalidade. O apelante apresenta alegações genéricas e não demonstra, concretamente, a ocorrência de amortização negativa ou outra irregularidade que invalide o método de cálculo.

As disposições do art. 591 combinado com o art. 406 do Código Civil não se aplicam aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (TEMA 26/STJ).

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, isoladamente, não indica abusividade (TEMA 25/STJ).

A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do § 1º do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor (TEMA 27/STJ).

Nenhuma abusividade se constata no caso concreto, pois as taxas de juros pactuadas são inferiores à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações da mesma espécie à época da contratação, o que afasta a alegação de onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa em ações revisionais de contrato bancário quando a controvérsia se restringe à análise de legalidade de cláusulas contratuais, por se tratar de matéria de direito.

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não é, por si só, ilegal, exigindo-se a demonstração concreta de amortização negativa ou outra abusividade para justificar a invalidação.

Não há abusividade na pactuação de juros remuneratórios em percentual inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e na mesma época da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 406 e 591. Código de Defesa do Consumidor, § 1º do art. 51. Código de Processo Civil, III do art. 927, § 3º do art. 98 e § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Temas 25, 26 e 27. TJES, Apelação Cível, 0017372-57.2016.8.08.0048. TJES, Apelação Cível, 0036816-80.2018.8.08.0024. TJES, Apelação, 033130005144.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015464-41.2023.8.08.0012

APELANTE: RAFAEL SANTOS DA MATA

APELADO
: BANCO PAN S.A.

JUIZ: DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível (Id. 16643703) interposta por RAFAEL SANTOS DA MATA em face da r. sentença (Id. 16643702) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A., julgou improcedente a pretensão autoral.

A sentença recorrida (Id. 16643702) rejeitou a pretensão autoral sob os seguintes fundamentos: (i) indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil por considerá-la impertinente, visto que a análise da legalidade do contrato, especialmente quanto ao método de amortização e à taxa de juros, constitui matéria de direito; (ii) refutou as preliminares arguidas em contestação, mantendo a gratuidade de justiça deferida ao autor; (iii) no mérito, consignou que a mera utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, ilegalidade ou abusividade, conforme jurisprudência consolidada; (iv) quanto aos juros remuneratórios, afastou a alegação de abusividade, pois, após consulta ao sistema do Banco Central do Brasil, constatou que as taxas pactuadas no contrato (1,32% a.m. e 17,33% a.a.) eram inferiores à taxa média de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação (2,02% a.m. e 27,48% a.a.), não havendo que se falar em desvantagem exagerada ao consumidor. Ao final, julgou improcedente o pleito autoral, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões, o apelante sustenta, em sede de preliminar, o cerceamento de seu direito de defesa, argumentando ser imprescindível a realização de prova pericial contábil para a apuração da correta aplicação dos juros e da onerosidade decorrente do método de amortização. No mérito, pugna pela reforma da sentença, defendendo, em síntese: (i) a possibilidade de revisão da jurisprudência consolidada sobre a matéria; (ii) a necessidade de revisão dos juros remuneratórios para adequá-los aos limites previstos nos artigos 591 e 406 do Código Civil ou, subsidiariamente, à taxa média de mercado; e (iii) a ilegalidade da Tabela Price, por impor desvantagem excessiva ao consumidor, requerendo sua substituição pelo método de amortização de Gauss ou, alternativamente, pelo Sistema de Amortização Constante (SAC). Ao final, pleiteia o provimento do recurso para, preliminarmente, anular a sentença ou, no mérito, julgar procedente a pretensão inicial.

Embora devidamente intimado para apresentar suas contrarrazões, o apelado BANCO PAN S.A. permaneceu inerte, conforme certificado no Id. 16643706.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a analisar, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova pericial e, no mérito, a legalidade das cláusulas do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, notadamente no que tange à utilização da Tabela Price como sistema de amortização e à taxa de juros remuneratórios aplicada.

I - DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o indeferimento da prova pericial contábil obstou a comprovação da abusividade dos encargos contratuais.

Sem razão, contudo.

A controvérsia instaurada nos autos, relativa à legalidade da Tabela Price e à abusividade dos juros remuneratórios, prescinde de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito, cuja solução demanda a análise do instrumento contratual à luz da legislação aplicável e da jurisprudência pátria.

Com efeito, “
É desnecessária a realização de prova pericial para apurar questões afetas à regularidade de juros remuneratórios e eventuais capitalizações, na medida em que são questões passíveis de constatação a partir da contraposição entre o título executivo e o entendimento jurisprudencial sobre o tema. Cerceamento de defesa não configurado.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0017372-57.2016.8.08.0048, Relator: Des. LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2023, Data da Publicação no Diário: 10/08/2023).

Assim, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito, mostra-se escorreito o julgamento antecipado do mérito em primeiro grau de jurisdição, “
havendo apenas interpretação de cláusulas contratuais com a finalidade de verificar a existência das ilegalidades apontadas
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0036816-80.2018.8.08.0024, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2023, Data da Publicação no Diário: 22/05/2023).

Destarte,
rejeito a preliminar.

II - DO MÉRITO

No mérito, a irresignação recursal não merece prosperar.

O apelante questiona a validade da Tabela Price e a taxa de juros remuneratórios pactuada.

No que se refere à aplicação da Tabela Price e à capitalização de juros, não assiste razão ao recorrente. Conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal,
“a utilização do mencionado sistema de amortização, por si só, não implica em ilegalidade. A ilegalidade na adoção da tabela Price somente se verifica quando a parte demonstra, efetivamente, a existência de amortização negativa, o que não ocorreu no caso em tela.
” (TJES, Classe: Apelação, 033130005144, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/05/2015, Data da Publicação no Diário: 19/05/2015).

Na hipótese, o apelante limita-se a tecer alegações genéricas sobre a onerosidade do método, sem, contudo, demonstrar concretamente a ocorrência de amortização negativa ou qualquer outra ilegalidade que macule o sistema de cálculo utilizado, elemento probatório que seria de fácil
produção.

Quanto aos juros remuneratórios, a pretensão revisional também não encontra amparo. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, consolidou teses que devem ser observadas por este colegiado, por força do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Primeiramente, firmou-se que "
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02
" (TEMA 26/STJ). Ademais, restou pacificado que "
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
" (TEMA 25/STJ).

Logo, não obstante o STJ tenha consignado no TEMA 27/STJ que "
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
", não restou comprovada abusividade alguma no caso dos autos.

Pelo contrário, como bem assinalado pelo magistrado sentenciante, as taxas de juros pactuadas no contrato em litígio (1,32% a.m. e 17,33% a.a.) se revelam em percentual inferior à média mercadológica aferida pelo BACEN para operações da mesma espécie na época da contratação (2,02% a.m. e 27,48% a.a.). Tal constatação fática, não impugnada especificamente pelo apelante, afasta de plano qualquer alegação de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada, tornando a manutenção da taxa contratada medida impositiva.

Portanto, a r. sentença não merece qualquer reparo, porquanto proferida em estrita conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.

III – DISPOSITIVO

Posto isto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.